Tribunal: TJMT
Processo: 1034176-04.2020.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034176-04.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Matrícula]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRENTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0019-50 (RECORRENTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), JESSYCA CHRISTINA RIBEIRO PEREIRA - CPF: 013.390.061-46 (RECORRIDO), MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

Embargos de Declaração n.
1034176-04.2020.811.0002

Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande

Parte Embargante(s):
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA.

Parte Embargado(s):
JESSYCA CHRISTINA RIBEIRO PEREIRA

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 03/10/2022 a 06/10/2022

Ordem na pauta: 154

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS EMBARGÁVEIS NO ACÓRDÃO – OMISSÃO RECONHECIDA NO JULGADO –
IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA ORDEM LIMINAR NÃO DEMONSTRADA – CORREÇÃO APENAS NO TOCANTE AO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE
ASTREINTES
–
CONTAGEM APENAS EM DIAS ÚTEIS – PRECEDENTES DO E. STJ - ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei n. 9.099/95, de modo que, se comprovado o vício embargável, o acolhimento dos aclaratórios é medida impositiva.

Aplica-se o disposto no art. 219 do CPC à contagem de dias para a aplicação de
astreinte
nos casos de descumprimento de obrigação de fazer.

R
ELATÓRIO

Dos autos se vê que houve o julgamento do Recurso Inominado interposto pela parte ré por esta Turma Recursal que, à unanimidade, em processo sob minha relatoria, conheceu do Recurso, porém lhe negou provimento, mantendo a sentença hostilizada por seus próprios fundamentos.

Inconformada com a decisão, a parte ré opôs Embargos de Declaração, sob a alegação de contradição no julgado, pleiteando a modificação do acórdão para que seja reconhecida a impossibilidade de cumprimento da medida liminar deferido pelo juízo de origem, afastando a condenação ao pagamento de multa
astreinte
.

Ainda, defende que o referido
decisum
foi omisso ao não se manifestar acerca do computo do prazo de descumprimento das
astreintes
apenas em dias úteis, por se tratar de natureza processual.

Desse modo, requer que os vícios sejam reconhecidos, com a modificação do acórdão embargado.

A parte embargada pugna pela rejeição dos aclaratórios, com a condenação da embargante ao pagamento de multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Como visto, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela parte que é ré na demanda em face do acórdão proferido por esta e. Turma Recursal.

Sabe-se que a contradição que dá ensejo aos declaratórios é a chamada contradição interna, isto é, aquela verificada entre trechos do julgado embargado, em outras palavras
, “
entre os elementos que compõem a estrutura do provimento jurisdicional”,
e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
(STJ - REsp:1415165 PR 2013/0362639-3,
DJE de 30/08/2021).

No presente caso, vê-se que a embargante não indicou qualquer contradição no acórdão embargado, uma vez que
não logrou êxito em demonstrar a alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer determinada pelo juízo
a quo
em sede de tutela de urgência antecipada, que se deu por culpa exclusiva da instituição de ensino, como exaustivamente fora fundamentado no acórdão impugnado.

Desse modo, não há falar em contradição quando da análise do acórdão embargado se vê que a matéria fática-jurídica foi debatida, no entanto, não nos termos do que a parte embargante pretendia, demonstrando seu inconformismo.

Portanto, a conclusão a que se chega é que a embargante não se conformou com o resultado do julgamento quanto a esse ponto, e que pretende se valer desta via para rediscussão da matéria, o que evidentemente é incabível, ante a dicção do art. 1.022 do CPC (Nesse sentido, vide os recursos:
1014913-49.2021.8.11.0002, Publicado no DJE 01/06/2022, e
1000287-14.2020.8.11.0017, Publicado no DJE 27/05/2022
)

No entanto, no que se refere ao montante fixado a título de
astreintes
pelo descumprimento da ordem judicial consistente na obrigação de fazer de “
análise de documentos e validação da efetivação da inscrição da aluna Jessyca Christina Ribeiro Pereira, no sistema FIES, para o curso de medicina”
, entendo que o acórdão embargado merece a devida correção.

Isso porque, de acordo com o entendimento consolidado pelo e. STJ no julgamento do REsp n. 1778885/DF, de relatoria do Min. OG Fernandes, aplica-se o disposto no art. 219 do CPC, que determina a contagem de prazos em dias úteis, para o cômputo do momento a partir do qual se considera que houve o descumprimento da obrigação de fazer determinada pelo juízo condutor do processo.

Na hipótese destes autos, vê-se que o descumprimento da obrigação de fazer imposta ocorreu desde o dia 28/01/2021 até a data de 25/07/2021. Assim, no período compreendido entre tais datas, descontados os finais de semana, feriados e pontos facultativos, há 128 (cento e vinte e oito) dias úteis, de modo que a multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) arbitrada na origem deve incidir sobre tal quantidade.

Logo, o montante final devido pela embargante a título de multa por descumprimento da obrigação de fazer é de R$ 38.400,00 (trinta e oito mil e quatrocentos reais) e não R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais).

Diante do exposto,
conheço
d
os presentes Embargos Declaratórios, e
os

acolho parcialmente
, tão somente para reconhecer o excesso de execução de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais) referente à
astreinte
perseguida pela parte autora, ora embargada, consignando que o valor realmente devido pela ré/embargante a título de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer é de R$ 38.400,00 (trinta e oito mil e quatrocentos reais), cujos termos passa a integrar ao acórdão de id. 133418664, que se mantém inalterado quanto aos demais termos.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022